Tribunal: CARF
Processo: 13971.902419/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902419/2010-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.095 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOVEIS SCHULP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência para que o processo seja remetido à Unidade de Origem, no
sentido de que esta: (i) anexe aos autos cópia integral do processo no 13971-902.309/2010-81;
(ii) anexe também o inteiro teor da PER/DCOMP no 22631.12694.010905.1.3.01-7116; (iii)
indique a data de apresentação do pedido de ressarcimento em que se pleiteou o crédito objeto da
presente contenda, bem como do pedido de compensação, esclarecendo se foram apresentados
conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 110/111 dos
autos:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 2/12, protocolizada em 29 de
junho de 2010, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
863099635, fl. 105, emitido em 19 de maio de 2010 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Blumenau e cientificado, via postal, em 26 de maio de 2010, fl. 106.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito demonstrado
no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
PER/DCOMP 22631.12694.010905.1.3.01-7116, em que foi solicitado/utilizado, a título
de ressarcimento do IPI, referente ao quarto trimestre de 2002, o valor de R$ 256.242,90,
pela ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento é inferior ao pleiteado. Segundo o mesmo DDE, o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
no PER/DCOMP acima citado, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada. O valor do crédito reconhecido foi de R$ 256.216,20.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902419/2010-42
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902419/2010-42

Nas informações complementares sobre a análise do crédito, disponíveis no
endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP – Despacho Decisório”, é possível verificar a
“Relação das Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por entradas no período” e
constatar que o motivo da irregularidade dos Créditos – é: motivo 2 - Estabelecimento
Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:
De plano, releva anotar que por consulta ao site da receita federal, no link referente
ao comprovante de inscrição e de situação cadastral os dois CNPJs mencionados referem-
se a empresas com data de abertura em 30/08/1966 (85.906.113/0001-03) e 18/04/1984
(78.254.489/0001-15), ou seja, empresas abertas muito tempo antes da emissão das notas
(12/2002).
Defende a atualização dos valores a serem ressarcidos de crédito de IPI, nos termos
do art.39, parágrafo 4o, da Lei no 9.250/95.
E por fim, requer:
Ante o acima exposto, requer se dignem Vossas Senhorias receberem a presente
Manifestação de Inconformidade, declarando-a procedente, para o fim de possibilitar à
contribuinte o ressarcimento dos valores de crédito presumido de IPI glosados no
presente despacho decisório, no que se refere ao aspecto ora questionado, bem como a
aplicação da SELIC sobre os referidos créditos, fato que possibilita a homologação total
da compensação informada.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade, os documentos de
fls. 14/107.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente
a manifestação de inconformidade, conforme decisão de fls. 110/115.
Em seus fundamentos, a decisão recorrida consignou que, da análise da situação
cadastral das empresas cujas notas foram glosadas, viu-se que, de fato, são empresas com data de
abertura muito antiga e que, à época da emissão das notas analisadas, ambas eram não optantes
pelo Simples Nacional. Com base nisto, concluiu pela existência de erro no sistema de controle
de créditos da RFB quando da verificação do crédito e julgou procedente a manifestação de
inconformidade, revisando integralmente a glosa.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 05/09/2018 (vide AR à fl.
123 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 04/10/2018, Recurso Voluntário (fls.
128/132).
Em seu recurso, o contribuinte alegou que há, no acórdão recorrido, omissão
quanto ao seu pedido de correção pela SELIC, o que ensejaria a necessidade de sua reforma
parcial.
Arguiu uma preliminar de prescrição intercorrente, requerendo que “seja extinto o
débito resultante da suposta compensação a maior dos créditos”.
Em seguida, argumentou que o crédito original perdeu seu valor no tempo, devido
ao lapso transcorrido durante o procedimento. Assim, o valor ressarcido de crédito de IPI deveria
ser corrigido pela SELIC, em razão da previsão do art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250/95. Afirmou que
a jurisprudência, tanto judicial quanto administrativa, dá respaldo à sua pretensão.
Ao fim, pediu o provimento do recurso para o fim de “declarar a prescrição
intercorrente dos débitos supostamente compensados a maior, ou, quando muito, determinar a
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902419/2010-42

aplicação da SELIC sobre os referidos créditos, fato que possibilita a homologação total da
compensação informada”.
Não juntou novos documentos.
É importante se esclarecer ainda que o presente processo de numeração
13971.902419/2010-42 corresponde ao processo em que foi gerada a cobrança do débito
decorrente do indeferimento do crédito pleiteado originalmente no Processo no
13971.902309/2010-81. Sendo assim, é este último processo, em que se discute o crédito, que
deveria estar sendo julgado nesta oportunidade, visto que este Colegiado, quando da análise de
um pedido de homologação de DCOMP, possui competência para julgar apenas o crédito
pleiteado, visto que o débito representa confissão de dívida por parte do contribuinte. Ocorre
que, tendo em vista que o Processo no 13971.902309/2010-81 foi arquivado conforme se extrai
do despacho de fl. 126 dos autos, o Processo no 13971.902419/2010-42 passou a concentrar a
discussão também no que tange ao crédito em questão.
Sendo assim, este último processo foi para mim distribuído, para fins de análise
do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, o cerne principal da presente contenda já se encerrou
favoravelmente ao contribuinte, tendo a DRJ reconhecido a procedência da integralidade do
crédito pleiteado. Permaneceu em discussão, então, apenas dois fundamentos: (i) preliminar de
prescrição intercorrente dos débitos objeto do presente pedido de compensação; (ii) pedido de
atualização do crédito reconhecido pela SELIC, nos termos do art. 39, parágrafo 4o, da Lei no
9.250/95.
Quanto ao primeiro fundamento apresentado, considerando que se trata de
argumento relativo à prejudicial de mérito, a sua análise deverá preceder a análise meritória em
si, razão pela qual entendo que esta deverá ser enfrentada nesta oportunidade.
Ao fazê-lo, entendo que não há como se acatar o pleito recursal em razão do
disposto na súmula CARF no 11, cujo teor reproduzo a seguir:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Afasto, portanto, este argumento preliminar, sem prejuízo que este venha a ser
novamente apreciado quando do julgamento definitivo do recurso voluntário em tela, após o
retorno da diligência que será proposta em seguida.
Quanto ao segundo argumento apresentado, conforme descrito no item (ii) acima,
da análise dos autos, é possível se constatar que a DRJ, de fato, quedou-se omissa quanto ao
pleito do contribuinte constante desde a sua manifestação de inconformidade de atualização do
crédito pleiteado pela taxa SELIC, com fulcro no art. 39, parágrafo 4o, da Lei no 9.250/95. Este
dispositivo legal assim dispõe:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902419/2010-42

Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, somente
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
(...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
Torna-se imperativo a este Colegiado, portanto, suprir a omissão incorrida pela
decisão recorrida.
Ao analisar tal pleito, é possível se constatar que, ao menos em tese, apresenta-se
parcialmente procedente a alegação constante das razões recursais, visto que tanto o STJ quanto
o CARF já sedimentaram o entendimento de que, nos casos em que haja oposição indevida, é
devida a incidência da taxa SELIC, contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a
análise do pedido de ressarcimento do crédito presumido de IPI apresentado pelo contribuinte.
Isso porque, como é cediço, esta matéria encontra-se sedimentada, seja por meio
da aplicação do precedente do REsp no 1035846/RS, submetido ao rito dos processos repetitivos,
o qual concluiu pela incidência da taxa SELIC quando ocorrer oposição ilegítima ao
ressarcimento por parte da fiscalização, seja por meio da súmula CARF no 154, a qual assim
dispôs:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Contudo, em razão do disposto na referida súmula, é certo que o termo de início
da contagem deste prazo deverá ser o encerramento do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias
para a análise do pedido do contribuinte, conforme dispõe o art. 24 da Lei no 11.457/2007, e não
como pretendido pelo contribuinte, com fulcro no disposto art. 39, parágrafo 4o, da Lei no
9.250/95.
Não é demais mencionar, outrossim, que o teor das súmulas CARF vinculam este
Colegiado, em razão do disposto no inciso VI do art. 45, cumulado com o art. 72, ambos do
Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015).
Porém, em que pese essa aparente procedência parcial quanto ao direito pleiteado,
é possível que, na prática, a depender das circunstâncias do caso concreto, não seja possível a
aplicação da taxa SELIC pretendida.
Isso porque, dita súmula fixa apenas o momento em que terá início a aplicação da
taxa SELIC, não dispondo sobre até quando essa incidência deverá ocorrer. É certo, contudo, que
essa incidência deverá se dar tão somente até o momento da efetiva concretização do
ressarcimento pleiteado. Esse entendimento decorre da análise das decisões que levaram à
aprovação da súmula CARF no 154, em que algumas deixam claro até quando a taxa SELIC
deverá ser aplicada.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902419/2010-42

Nos casos de pedidos de compensação, portanto, só faz sentido se aplicar a taxa
SELIC após 360 da apresentação do pedido de ressarcimento e até o momento da sua efetiva
apresentação, pois é nesta data que será levado em consideração tanto o valor do débito quanto o
valor do crédito. A admissão de atualização com base na taxa SELIC após a data do pedido de
compensação findaria por acarretar um enriquecimento indevido por parte do contribuinte, visto
que o débito não seria atualizado nesta mesma condição, gerando um crescimento do crédito
desproporcional ao débito em razão da adoção de datas de referências distintas para um e outro.
Ocorre que, no caso dos presentes autos, a PER/DCOMP em referência não se
encontra integralmente anexada aos autos, para que se possa confirmar a data em que o pedido
de compensação foi apresentado, para que seja possível se confirmar se, na prática, faz sentido se
admitir a incidência de SELIC, nos moldes do que dispõe a súmula CARF no 154.
Da conclusão
Sendo assim, para que a presente contenda seja julgada, penso que se faz
necessário convertê-la em diligência para que o processo seja remetido à Unidade de Origem, no
sentido de que esta: (i) anexe aos autos cópia integral do processo no 13971-902.309/2010-81
(em que se discutia originalmente o crédito objeto da presente contenda); (ii) anexe também o
inteiro teor da PER/DCOMP no 22631.12694.010905.1.3.01-7116; (iii) indique a data de
apresentação do pedido de ressarcimento em que se pleiteou o crédito objeto da presente
contenda, bem como do pedido de compensação, esclarecendo se foram apresentados
conjuntamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital